Tribunal: TJMT
Processo: 0001588-20.2014.8.11.0018
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001588-20.2014.8.11.0018
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ALEXANDRE MARTINS HORNICH - CPF: 030.598.181-18 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEXANDRE MARTINS HORNICH

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME – SEMIABERTO PARA O FECHADO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS (PERNOITAR NA CADEIA PÚBLICA) – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PLEITO DEFENSIVO – NULIDADE DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 59 DA LEP E DA SÚMULA 533 DO STJ – INVIABILIDADE – RE N. 972.598 – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – MÉRITO JULGADO PELO PLENÁRIO VIRTUAL DO STF (5/5/2020) – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O Plenário do STF, em Sessão Virtual de 24/4/2020 a 30/4/2020, julgou o RE n. 972.598, em sede de repercussão geral – Tema 941 –, e, nos termos do voto do Relator Ministro Roberto Barroso, deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, que tinha como tese fixada:
“A oitiva do condenado pelo juízo da execução penal, em audiência de justificação realizada na presença de defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo, e assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”
.

A apuração de prática de falta grave perante o juízo da execução penal é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0001588-20.2014.8.11.0018

AGRAVANTE: ALEXANDRE MARTINS HORNICH

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por
Alexandre Martins Hornich
com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara que regrediu o regime de cumprimento de pena do reeducando por ter desobedecido às condições impostas ao regime semiaberto, deixando de pernoitar na cadeia pública, desde 11 de novembro de 2016.

A defensoria Pública afirma que a decisão ofende ao princípio da legalidade, haja vista que o reeducando foi
“preso sem ordem judicial que determinasse o seu recolhimento ao cárcere! O recuperando foi conduzido para a audiência de justificação e somente após a realização do ato, no qual houve a regressão definitiva, foi expedido mandado de prisão”
(Id.: 37929478).

Afiança que o decreto de regressão de regime não foi subsidiado por um processo administrativo disciplinar, com o intuito de apurar falta grave, de modo a ofender ao disposto sumular n. 533 do STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja anulada a decisão prolatada, com a imediata recondução do reeducando ao regime semiaberto.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto (Id.: 37929484).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão agravada (Id.: 37929486).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de agravo (Id.: 40434473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEXANDRE MARTINS HORNICH

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante foi condenado à pena unificada de nove (9) anos e três (3) meses de reclusão pela prática do delito de tráfico de drogas e quatro (4) meses de detenção pelo crime de lesão corporal.

Consta dos autos que o reeducando cumpre, desde 19 de setembro de 2019, pena no regime semiaberto.

Todavia, em audiência de justificação,
“o recuperando afirmou que realmente descumpriu as condições do regime semiaberto, tendo em vista que passou a novamente fazer uso de drogas. Ainda, informou que cometeu novos crimes, ao receptar produtos que sabia ser oriundos de crimes”
.

Nesse contexto, em razão do apenado ter descumprido, desde 11 de novembro de 2019, as sanções impostas à progressão de regime – pernoitar na cadeia pública –, o magistrado determinou, na audiência de justificação, a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando do semiaberto para o fechado, na forma do disposto no artigo 118, § 1º, da Lei de Execução Penal.

Não obstante, a defesa alega que, em caso de prática de falta disciplinar, durante o cumprimento de pena, imprescindível a instauração de procedimento administrativo disciplinar, conforme dispõem o artigo 59 da Lei de Execução Penal e a Súmula n. 533 do Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.378.557/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que o reconhecimento da prática de falta grave somente é possível se apurada, por meio de procedimento administrativo disciplinar, com a possibilidade de assegurar ao reeducando o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a presença de advogado constituído ou de defensor público.

De tal modo, posicionei-me, seguindo entendimento consolidado pela Corte Superior, no sentido de que, malgrado o juízo da execução penal tenha competência para aplicar sanções disciplinares, antes dessa representação, cabe ao diretor do presídio apurar a conduta do detento, e identificá-la, aplicando as sanções cabíveis que lhe for adequada, e, apenas, após esse procedimento, quando evidenciar a prática de falta disciplinar de natureza grave, representar ao juiz da Vara competente para que julgue a respeito destas, sem prejuízo das penalidades administrativas adotadas, haja vista a imprescindibilidade do procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento de falta grave.

Todavia, o tema tinha sido levado à discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio do RE n. 972.598, que teve sua repercussão geral reconhecida, em 7/4/2017, pendente de julgamento até a realização da Sessão Virtual, de 24/4/2020 a 30/4/2020, quando o Plenário do STF, por maioria de votos (7x4), ao apreciar o Tema n. 941, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público, nos termos do voto do Relator Ministro Roberto Barroso, que tinha como tese fixada:

“A oitiva do condenado pelo juízo da execução penal, em audiência de justificação realizada na presença de defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo, e assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”

No caso dos autos, na audiência de justificação, presentes os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público, o juiz determinou a regressão do regime de cumprimento de pena ao recuperando (semiaberto para o fechado), em razão do descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto que, como admitido pelo próprio apenado, ocorreu por mera liberalidade.

Assim, a par do novel entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 972.598, em repercussão geral (Sessão Virtual de 24/4/2020 a 30/4/2020), a oitiva do condenado em audiência de justificação, realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar a apurar falta grave.

Sendo assim, a apuração de prática de falta grave perante o juízo da execução penal é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF).

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução interposto por Alexandre Martins Hornich.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020